Tribunal: TJMT
Processo: 1019231-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019231-52.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), GD CAMILOTTI JUNIOR - ME - CNPJ: 14.984.520/0001-90 (EMBARGADO), GUILHERME DOMINGOS CAMILOTTI JUNIOR - CPF: 544.710.289-87 (EMBARGADO), GUSTAVO CAMILOTTI - CPF: 039.980.421-80 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO CAMILOTTI - CPF: 546.450.779-53 (EMBARGADO), BARBARA MARIA CAMILOTTI - CPF: 005.850.709-46 (EMBARGADO), GABRIELA CAMILOTTI SAINT MARTIN - CPF: 005.851.029-02 (EMBARGADO), EMMANUELLE CAMILOTTI - CPF: 005.850.989-56 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE CAMILOTTI - CPF: 574.938.399-72 (EMBARGADO), CAMILA CAMILOTTI SILVEIRA - CPF: 005.850.859-78 (EMBARGADO), ANGELA MARIA CAMILOTTI ZANKOSKI - CPF: 870.038.569-72 (EMBARGADO), CLARI MARIA BERNARDON CAMILOTTI - CPF: 296.215.779-34 (EMBARGADO), GIOVANA CAMILOTTI SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 005.850.789-20 (EMBARGADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

O Estado de Mato Grosso opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ocorrência da prescrição, haja vista que o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo de 05 (cinco) anos, após a constituição do crédito, de acordo com o disposto no artigo 174, do CTN A Exceção de Pré-executividade é admissível na Execução Fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso, quanto à majoração dos honorários advocatícios no âmbito recursal.

Aduz que cabe ao Magistrado, ao fixar os honorários advocatícios, respeitar os critérios e percentuais estabelecidos na legislação pátria, não havendo espaço para apreciação equitativa, quando a lei fixa critérios específicos e objetivos.

Os Embargados deixaram de se manifestar, conforme certidão do id. 55521951.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso opôs
o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão que proferi no Recurso de Apelação Cível.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito foi omisso, por não majorar os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, pois não houve arbitramento ao pagamento dos honorários advocatícios na ação de base, haja vista que não é admitido em objeção de pré-executividade quando rejeitada.

Assim, a verba honorária na via recursal só pode ser majorada, se acaso houver condenação expressa na decisão recorrida.

Ademais, se o Embargante quisesse a fixação da verba honorária, deveria ter recorrido da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, postulando o seu arbitramento.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Frise-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a toda a matéria em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021